Tribunal: TJDFT
Processo: 0722597-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. REEMBOLSO. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO MONETÁRIA. DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE ERRO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré e reformou a sentença a quo para afastar a dobra imposta, devendo a restituição dos valores pagos após o pedido de cancelamento ser na forma simples, isto é, no valor de R$ 4.154,42, além de julgar a improcedência dos pedidos de danos morais.
2. O embargante alega que o acórdão é omisso e possui erro material. Afirma que o acórdão se limita a analisar a conduta da empresa ré/embargada apenas pela ótica dos e-mails trocados, mas é omisso quanto às demais condutas da mesma, que configuram evidente má-fé. Argumenta, ainda, que houve violação das próprias cláusulas contratuais e que o acórdão incorreu em erro material ao afirmar que em suas comunicações a empresa embargada simplesmente “reafirmava os termos das cláusulas contratuais”. Defende, por fim, que houve prática abusiva da embargada e que os fatos do processo caracterizam infração penal consumerista. Recurso próprio, regular e tempestivo.
3. É certo que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95. Portanto, a finalidade dos embargos declaratórios é sanar algum vício interno à decisão impugnada. Não cabe, absolutamente, reexame do mérito da causa por meio do referido recurso, sob pena de desvirtuamento do mesmo.
4. No caso em apreço foram amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao parcial provimento do recurso da parte ré, de modo que inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Em relação à natureza da conduta da embargada, o voto do relator foi claro ao dispor que: “O fato de existir cláusula contratual abusiva não implica necessariamente na existência de má-fé na relação contratual, de modo que a restituição dos valores deve se dar de forma simples, seja para os valores pagos antes do pedido de cancelamento, seja para os valores pagos depois do pedido de cancelamento. Quanto à restituição de indébito, o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que a cobrança e o pagamento de quantia indevida gera o direito do consumidor à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Segundo se infere dos autos, apesar de tratar-se de contrato abusivo, não restou comprovada a má-fé das recorrentes, o que enseja a devolução na forma simples”. Ainda em relação à eventual caracterização de má-fé da conduta da embargada, o voto trouxe precedente desta Turma Recursal, de modo que as razões que levaram ao convencimento dos julgadores foram devidamente expostas no julgado.
5. Ademais, é pacífico o entendimento segundo o qual o julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada, o que foi feito no presente caso, não merecendo reparo.
6. É possível extrair do recurso oposto pelo embargante que a finalidade do mesmo é o reexame das questões relacionadas ao mérito do processo, pretensão que escapa à razão dos Embargos de Declaração. Diante da ausência de qualquer omissão, isto é, ausência de apreciação das pretensões das partes ou de qualquer outro vício inerente ao julgado, não há qualquer fundamento para modificação do mesmo.
7. Em relação ao pedido do embargante de manifestação quanto à confirmação da tutela antecipada para determinar às requeridas que suspendam a cobrança das parcelas vincendas do contrato, o acórdão foi claro ao expressar que a sentença estava mantida nos termos em que não houve expressa modificação pelo julgamento do recurso. Logo, mantidos os demais termos da sentença de origem, de modo que a referida pretensão do embargante será apreciada em fase de execução da condenação.
8. Embargos conhecidos e rejeitados.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.